Tribunal: STF
Processo: RE 1333958
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Prêmio de Incentivo aos Servidores da Saúde. Integração no cálculo de13 1salário, 1/3 das férias, quinquênio e sexta parte. Vantagem concedida, inicialmente, com caráter precário pela Lei Estadual n° 8.975/94, mas passou a ser permanente, com as reiteradas reedições da sua incidência e indistinta aplicação. Observância do art. 71, incisos VIII e XVII da Constituição Federal.
    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cálculo conforme a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 1º- F da Lei 9494/97, até 25/03/2015, aplicando-se após a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos da modulação julgada pelo STF na ADIn 4357. Reexame necessário parcialmente provido e recurso voluntário da Fazenda improvido.”
    O recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 97 da CF e sustenta que, “[n]a parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade E, PORTANTO, CONTINUA EM PLENO VIGOR. Com efeito, os índices da caderneta poupança continuam ser aplicados para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório, motivo pelo qual é de rigor a reforma da decisão combatida.”
    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, sob o fundamento de que “eventual alteração, aplicando a correção integralmente pelo IPCA-E implicaria ‘reformatio in pejus’, pois agravaria a situação da Fazenda, que interpôs o recurso extraordinário e o recurso especial”. Eis o teor da ementa:
    “RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação integral no débito do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09. Julgamento do REsp n° 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Adoção do julgado pelo STJ no tema n° 905 que implicaria ‘reformatio in pejus’, pois os recursos interpostos pela Fazenda postulam a aplicação integral da lei n° 11.960/09. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC. 
    RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação integral nos juros e correção monetária do art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09. Julgamento do RE n° 870.947/SE, Tema 810 do STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Adoção do julgado pelo STF no tema n° 810 que implicaria ‘reformatio in pejus’, pois os recursos extraordinário e especial interpostos pela Fazenda postulam a aplicação integral da lei no 11.960/09. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.”
    O recurso extraordinário não merece provimento. 
    Embora o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 870.947-RG (Tema 810), tenha fixado a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”, a adequação do acódão recorrido ao Tema 810 resultaria em reformatio in pejus, tal qual assentado pelo Tribunal a quo.
    A orientação jurisprudencial do STF é no sentido da impossibilidade da reformatio in pejus. Nesse sentido: o RE 1.280.572, Rel. Min. Edson Fachin e RE 238.671, Rel. Min. Maurício Corrêa.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator